Tribunal: TJSP
Processo: 2218757-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Padronizado
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de medicamento padronizado. Presença dos requisitos legais para a antecipação da tutela. Documentos apresentados que são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o risco de dano. Inaplicabilidade do Tema 106, por se tratar de pleito voltado ao fornecimento de fármaco padronizado, constante da lista do RENAME, enquanto referido precedente é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de medicamento padronizado. Presença dos requisitos legais para a antecipação da tutela. Documentos apresentados que são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o risco de dano. Inaplicabilidade do Tema 106, por se tratar de pleito voltado ao fornecimento de fármaco padronizado, constante da lista do RENAME, enquanto referido precedente é referente apenas a fármacos não-padronizados. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.